Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-63.2020.8.11.0080
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000782-63.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LYDIANE DOS SANTOS BRANDAO NEUSCH - CPF: 027.232.353-51 (APELADO), THIAGO VINICIUS BARBOSA DA SILVA - CPF: 064.456.811-90 (APELADO), MARCOS CUSTODIO DA SILVA - CPF: 784.652.651-00 (APELADO), ALEXANDRE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 978.985.621-00 (APELADO), BRUNO TIBURCIO DE FARIA OLIVEIRA - CPF: 049.655.186-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA DE FATIMA SILVA GLORIA - CPF: 717.327.136-34 (APELADO), Daniel Rodrigues Souza (APELANTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES SOUZA - CPF: 702.301.091-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEDER SILVA GOULART - CPF: 029.871.491-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DE ALMEIDA MAIA - CPF: 030.237.841-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO -
SENTENÇA CONDENATÓRIA -
CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE EM
DEPOIMENTOS DE

TESTEMUNHA PRESENCIAL E INVESTIGADORES DE POLÍCIA
-

OPÇÃO POR
UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 13 - JULGADOS DO TJMT
-
EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - AGRESSÕES PELAS COSTAS E FRENTE - LAUDO PERICIAL DE NECROPSIA E MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCALIZAÇÃO DE LESÕES - QUALIFICADORA NÃO

IMPROCEDENTE - ORIENTAÇÃO DO STJ -

ARESTO DO TJMT -
SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL -
RECURSO DESPROVIDO
.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

“Não

se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Se
“a circunstância
qualificadora
tem amparo no conjunto probatório, devem estas prevalecer em razão do princípio da soberania dos veredictos, uma vez que ao Tribunal Popular é conferida a análise plena das provas constantes nos autos.”
(TJMT, AP N.U 0000131-66.1994.8.11.0013). Em outras palavras, a
s qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
Nº 1000782-63.2020.8.11.0080 - COMARCA DE QUERÊNCIA

APELANTE(S):

DANIEL RODRIGUES SOUZA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DANIEL RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 1000782-63.2020.8.11.0080), que o condenou por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, II e IV, do CP – (fls. 599/602).

DANIEL RODRIGUES sustenta que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos quanto à autoria delitiva e à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento popular (fls. 625/635).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE QUERÊNCIA pugna pelo desprovimento (fls. 404/416).

A i.

13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – NÃO VERIFICADA – A conclusão dos jurados está em plena harmonia com a prova dos autos, de modo a inviabilizar totalmente a pretensa anulação da decisão e a submissão do réu a novo julgamento pelo Conselho de Sentença. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na noite de 09 de fevereiro de 2020, na residência localizada na Rua Itelvino Trevisol, nº 50, Setor C, nesta cidade, os denunciados HEDER SILVA GOULART, vulgo “Vaticano”, e DANIEL RODRIGUES SOUZA, vulgo “Diamante”, agindo em coautoria e imbuídos de animus necandi, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Ricardo de Almeida Maia.

Apurou-se que a vítima convivia maritalmente com a genitora do denunciado HEDER. Ainda, infere-se que HEDER passou a residir em Querência há quinze dias do ocorrido, na residência do casal. A convivência, segundo se extrai, era harmônica até a chegada do denunciado.

Ademais, exsurge que a vítima se incomodou com o fato de HEDER viver às suas custas e de sua esposa e com isso um atrito entre eles foi se formando.

Aponta a investigação que os denunciados são membros da facção Comando Vermelho e, por isso, possuíam vínculo pretérito ao crime. Sabedora dessa situação, bem como em razão das atitudes de HEDER, a vítima procurou o “disciplina”, pessoa incumbida de aplicar as sanções aos faccionados e relatou a situação de incômodo com o denunciado, o que intensificou a contenda.

Assim, no dia do ocorrido, após discussão e agressões, os denunciados foram à residência da vítima e a alvejaram com diversos disparos de arma de fogo, quando estava de costas.

Em decorrência das lesões provocadas, a vítima foi a óbito.

Por fim, restou apurado que o crime de homicídio foi praticado por motivo fútil, consistente no desentendimento com a vítima, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que foi alvejada por trás (costas), circunstância que reduziu sua capacidade de defesa.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia contra HEDER SILVA GOULART, vulgo “Vaticano”, (citando o por edital), e DANIEL RODRIGUES SOUZA, vulgo “Diamante”, pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, inc. II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Pena [...].”
(Edinaldo dos Santos Coelho, promotor de Justiça – fls. 12/16)

O processo foi desmembrado em relação ao codenunciado Heder Silva Goulart, por estar em lugar incerto e não sabido (fls. 405 - Ação Penal NU 1000845-88.2020.8.11.0080).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1º QUESITO: Na noite de 09 de fevereiro de 2020, na residencia localizada na Rua Itelvino Trevisol, nº 50, Setor C, nesta cidade, a vítima Ricardo de Almeida Maia sofreu as lesões descritas no laudo de necropsia e certidão de óbito que foram a causa de sua morte?

Resultado da votação:

( X

) POR MAIORIA SIM (

) POR MAIORIA NÃO

2º QUESITO: o acusado DANIEL RODRIGUES SOUZA foi o autor do crime de homicidio descrito no quesito anterior?

Resultado da votação:

( X

) POR MAIORIA SIM (

) POR MAIORIA NÃO

3º QUESITO: O jurado absolve o acusado?

Resultado da votação:

(

) POR MAIORIA SIM ( X

) POR MAIORIA NÃO

4º QUESITO: O crime foi cometido por motivo fútil, tendo em vista o desentendimento banal envolvendo o réu e a vítima?

Resultado da votação:

( X

) POR MAIORIA SIM (

) POR MAIORIA NÃO

5º QUESITO: O crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que foi alvejada pelas costas, circunstância esta que reduziu sua capacidade de defesa?

Resultado da votação:

( X

) POR MAIORIA SIM (

) POR MAIORIA NÃO”

(fls. 580/581)

O Juiz-Presidente dosou as penas nestes termos:

“[...] Ao delito de homicídio qualificado é cominada pena de reclusão de 12 a 30 anos. Assim, passa-se à individualização da pena, nos termos do disposto nos artigos 68, caput, e 59, ambos do Código Penal.

O entendimento do STF é de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, uma vez que o Código Penal não estabelece rigorosos critérios matemáticos ou regras categoricamente objetivas para a fixação da pena. Quando as circunstâncias do crime ultrapassarem o tipo penal, e o aumento se basear em dados concretos, expostos na sentença condenatória, é possível a majoração da pena-base acima do mínimo legal, precedente do STJ (Ap 167375/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017)

Na espécie, ressalte-se que tendo sido duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, uma será considerada para qualificar o crime e a outra será utilizada como circunstância agravante.

Assim, o MOTIVO FÚTIL foi reconhecido para QUALIFICAR o delito, consoante descrito no inciso II do § 2.º do artigo 121 do Código Penal.

Assim, não existindo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em seu mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase de dosimetria, não há circunstância atenuante a ser valorada. Presente a outra qualificadora que será utilizada como agravante (recurso que dificultou a defesa da vítima), AGRAVO a pena em 1/6 e chego ao total de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase não há qualquer alteração em razão da ausência de causas de aumento/diminuição.

Torno definitiva a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão.

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, especialmente pelo montante da pena. [...]”
(Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, juiz de Direito - fls. 599/602)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Necropsia nº 310.1.01.2020.003293-01 - choque hipovolêmico e hemotórax [em grande volume em pulmões direito e esquerdo devido à perfuração por arma de fogo] - (fls. 71/105), Mapa Topográfico para Localização de Leões (fls. 77/78), Auto de Apreensão - uma faca e três cápsulas deflagradas calibre 380 - (fls. 41) e Certidão de Óbito (fls. 26), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Maria de Fátima da Silva Gloria (companheira da vítima e mãe do codenunciado Heder Silva Goulart – fls. 34/38 e fls. 107/108), Lydiane dos Santos Brandão Neusch (testemunha – fls. 46/48) e Thiago Vinicius Barbosa da Silva (primo do codenunciado Heder – fls. 49/51), assim como o interrogatório do apelante DANIEL RODRIGUES SOUZA, conhecido por “Diamante” (fls. 58/61).

A informante Maria de Fátima da Silva Gloria (companheira da vítima e mãe do codenunciado Heder Silva Goulart) reconheceu
“DANIEL RODRIGUES SOUZA, vulgo “Diamante” (foto número 2) com sendo a mesma pessoa que matou seu convivente Ricardo Almeida Maia”
(fls. 109).

Em Juízo, foram ouvidos Bruno Tibúrcio de Faria Oliveira e Alexandre Souza Nascimento, policiais civis, Thiago Vinicius Barbosa da Silva e Lydiane dos Santos Brandão Neusch e interrogado o apelante DANIEL RODRIGUES SOUZA, conhecido por “Diamante” (ID 80433004).

Na sessão plenária, as oitivas das testemunhas Alexandre Souza Nascimento, Bruno Tibúrcio de Faria Oliveira, Thiago Vinicius Barbosa da Silva, Lydiane dos Santos Brandão Neusch e Marcos Custódio da Silva, assim como interrogado o apelante (Relatório de Mídias de fls. 608/609).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante

DANIEL RODRIGUES SOUZA foi o autor do crime de homicídio da vítima Ricardo de Almeida Maia (2º Quesito), mas não o absolveu (3º Quesito).

A
conclusão dos jurados tem suporte no depoimento de
Maria de Fátima da Silva Gloria (companheira da vítima e mãe do codenunciado Heder Silva Goulart), prestado na fase policial, a qual presenciou o crime e nas declarações de Thiago Vinicius Barbosa da Silva e Lydiane dos Santos Brandão Neusch,
tanto em sede policial quanto em Juízo, bem como dos investigadores de policia
Alexandre Souza Nascimento, Bruno Tibúrcio de Faria Oliveira, em Juízo e no Tribunal do Júri.

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Com efeito,
“não

se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Destacam-se arestos desta e. Câmara:

“A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana por disposição constitucional contida em cláusula pétrea, de modo que, afora eventuais nulidades processuais, só é possível cassá-la quando estiver absolutamente dissociada de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado o fazer simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato. Caso concreto em que a prova ampara suficientemente o veredicto prolatado.”
(AP NU 0038189-79.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021)

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.”
(AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.3.2022)

Quanto à qualificadora,
o Tribunal do Júri considerou que o
crime foi praticado
mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
“visto que foi alvejada pelas costas, circunstância esta que reduziu sua capacidade de defesa”
(5º Quesito).

Essa qualificação [
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] pode ser extraída do
Laudo de Necropsia nº 310.1.01.2020.003293-01 e Mapa Topográficos para Localização de Lesões (fls. 71/105), dos quais infere-se que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, com perfurações de entrada tanto nas costas (regiões lombar e braços) quanto na parte frontal (cabeça, braços, antebraço, toráx e hipocôndrio.

Se
“a circunstância
qualificadora
tem amparo no conjunto probatório, devem estas prevalecer em razão do princípio da soberania dos veredictos, uma vez que ao Tribunal Popular é conferida a análise plena das provas constantes nos autos.”
(TJMT, AP N.U 0000131-66.1994.8.11.0013 - Primeira Câmara Criminal - 8.11.2019). Em outras palavras, as
qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de
apelação
criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal,
somente
é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas - inclusive no que tange às
qualificadoras
- e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo nº 13 da TCCR do TJMT.”
(N.U 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021).

Nesse quadro,
mostra-se injustificável novo julgamento popular.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023